Tribunal: TJBA
Processo: 0505600-39.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505600-39.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Fiação de Sisal da Bahia Ltda

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, SINESIO CYRINO DA COSTA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU DO EXERCÍCIO DE 2014. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. SENTENÇA EM DISSONÂNCIA COM PRECEDENTES VINCULANTES DO PLENO DO TJBA. ADI's N.º

0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 E 0002641-58.2014.8.05.0000. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 8464/2013, 8473/2013 E 8474/2013 E INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 12/2013. IDÊNTICA CONCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. trata-se de Recurso de Apelação (
ID 150354756 -PJE1
), interposto pelo
MUNICÍPIO DE SALVADOR
nos autos do Mandado de Segurança nº
0505600-39.2014.8.05.0001
movido pela
FIAÇÃO DE SISAL DA BAHIA LTDA
, em face da sentença
(ID

150354644
-
PJE1
) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que concedeu a segurança.

2.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da constitucionalidade das Leis Municipais nºs 8.464/2013 e 8.473/2013, que alteraram os parâmetros de cálculo do IPTU/2014 no Município de Salvador.

3.
Compulsando-se os fólios, verifica-se que a sentença
(ID

150354644
-
PJE1
)
refutou a aplicabilidade da lei municipal nº 8.464/2013 e da IN nº. 12/2013, por inconstitucionalidade, para afastar o reajuste praticado, determinando que o IPTU do exercício de 2014 seja calculado com base no exercício de 2013.

4. A questão da constitucionalidade da lei municipal nº 8.464/2013 foi tema da ADIN nº 0002526-37.2014.8.05.0000, julgada pelo Tribunal Pleno, no dia 11/12/2019 e sedimentou o posicionamento segundo o qual inexiste ilegalidade nas Leis Municipais nºs 8.464/2013 e 8.474/2013, nem vício na Instrução Normativa SEFAZ nº 12/2013, pois é legitimamente dado ao Poder Executivo Municipal o direito de propor à Câmara de Vereadores a revisão das quantias que servem de base para a constituição do valor venal dos imóveis (valores unitários padrão – VUP).

5. Diante do quanto exposto, infere-se que a sentença primeva

(
ID

150354644
-
PJE1
)
está contrária ao entendimento sufragado pelo Tribunal Pleno do TJBA, daí porquanto a pretensão autoral, merece ser rechaçada, vez que reconhecida a constitucionalidade das leis municipais que podem ser utilizadas para a aferição do valor do IPTU cobrado pelo Município no exercício de 2014.

6.
Portanto, não se verifica qualquer irregularidade na cobrança do IPTU da cidade do Salvador, relativo ao exercício de 2014, a guarnecer a pretensão autoral, impondo-se, assim, a reforma da sentença, na esteira do parecer da Douta Procuradoria
(
ID n.º 42390705)
.

7. Por fim, c
onforme art. 25, da Lei n.º 12.016/2009,
não cab
e condenação da empresa apelada em honorários advocatícios de sucumbência, mesmo havendo o provimento do presente apelo.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APE
LAÇÃO N° 0505600-39.2014.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,

o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e, como Apelada,
FIAÇÃO DE SISAL DA BAHIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR28/15